Tribunal: STF
Processo: HC 243674
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. TEMA NÃO DEBATIDOS PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos autos do HC nº 926.253.



    Colhe-se dos autos que a paciente cumpre pena de 11 (onze) anos 2 (dois) meses e 22 (vinte e dois dias) de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e 244-B da Lei nº 80.068 do Estatuto da Criança e do Adolescente e, em execução penal, foi concedida prisão domiciliar à paciente.



    Em sede recursal, o Tribunal de origem se manifestou nos seguintes termos:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – NECESSIDADE – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – REEDUCANDA EM REGIME FECHADO – RECURSO PROVIDO.



    - A hipótese do art. 117, inciso III, da LEP, de recolhimento residencial de reeducanda com filho menor, diz respeito àquelas submetidas ao regime aberto. 



    - Todavia, consoante entendimento jurisprudencial, ainda poderia ser deferida a prisão domiciliar à reeducanda que cumpre pena em regime fechado se demonstrada a excepcionalidade da situação, o que não se verifica nos autos.”



    Foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça e a medida liminar indeferida.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na revogação da prisão domiciliar.



    Argumenta que “mesmo tendo plena ciência da súmula 691 deste Supremo Tribunal, diante da teratologia da decisão, ao negar prisão domiciliar a mãe de criança menor de 12 (doze) anos, in casu Pedro com 11 anos, Manoela com apenas 1 (um) ano e 1 (um) mês, que necessita de todos os cuidados da mãe - que está grávida, merece conhecimento o writ, ou, ao menos, que seja concedida a ordem de ofício, resgatando-se o entendimento de 1º grau sobre a questão, dada a humanidade da magistrada presidente da VEP de Santos Dumont/MG”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ex positis, requer a Vossas Excelências o conhecimento e a concessão da presente ordem de habeas corpus, para cassar a decisão colegiada do TJMG proferida no Agravo em Execução Penal de numeração única 3283431 54.2023.8.13.0000, restabelecendo-se a decisão do juízo originário, para que seja mantida a prisão domiciliar da paciente Natália Aparecida Paulo, por estar grávida e por ter outros 2 (dois) filhos menores de tenra idade sob seus  únicos cuidados, Manoela Beatriz Paulo Pereira, de 01 (um) ano e 01 (um) mês de idade, e Pedro Henrique Paulo Euphrasio, de 11 (onze) anos – pai preso, em obediência às diretrizes constitucionais, ao entendimento sufragado pelos Tribunais Superiores e às bases principiológicas do ordenamento jurídico pátrio.”



    É o relatório, DECIDO.



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, conceder vista ao Ministério Público Federal. Nesse sentido:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente